Tribunal: TJES
Processo: 5009747-23.2025.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009747-23.2025.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: POLIANA FERRON DE SOUZA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SUCUMBÊNCIA MAJORITÁRIA DO RÉU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de nulidade de contratos cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou a inexistência de contratos de empréstimo consignado, determinou a cessação de descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de danos morais, além de prever compensação em liquidação entre valores creditados e descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade das contratações eletrônicas impugnadas; (ii) estabelecer se, mantida a inexistência dos contratos, subsistem as condenações por danos morais e repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se é cabível a redistribuição dos ônus sucumbenciais em razão da compensação fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, impondo a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço, inclusive em casos de fraude, caracterizada como fortuito interno.

Compete ao banco comprovar a regularidade da contratação, sobretudo quando impugnada a autenticidade do negócio e invertido o ônus da prova, não sendo exigível da consumidora a demonstração técnica da fraude.

Os elementos apresentados (biometria facial, IP, geolocalização e registros digitais) não comprovam, de forma segura, a manifestação de vontade livre, informada e consciente da autora.

A ausência de documentação completa sobre contratos originários e refinanciamentos, bem como a falta de correlação entre valores liberados e pactuados, evidencia fragilidade probatória.

Divergências cadastrais, ausência de esclarecimento sobre a atuação de correspondente bancário e inconsistências na cadeia de contratação reforçam a dúvida sobre a legitimidade dos negócios.

A formalização simultânea de múltiplos contratos em curto intervalo temporal, com idênticos dados tecnológicos, revela apenas padronização sistêmica, não sendo suficiente para comprovar consentimento válido.

Mantida a inexistência dos contratos, são inexigíveis os débitos e devida a cessação dos descontos no benefício previdenciário.

Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral indenizável, superando mero aborrecimento.

A repetição do indébito em dobro é devida, pois ausente engano justificável, em consonância com a orientação do STJ para cobranças posteriores a 30/03/2021.

A compensação entre valores descontados e eventualmente creditados evita enriquecimento sem causa e não descaracteriza a procedência dos pedidos principais.

Não há sucumbência recíproca, pois os pedidos essenciais foram acolhidos, sendo correta a atribuição majoritária ao réu.

A majoração dos honorários recursais é medida adequada diante do desprovimento integral do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade e regularidade de contratação eletrônica impugnada, não sendo suficiente a mera apresentação de registros digitais padronizados. 2. A ausência de prova robusta da manifestação de vontade do consumidor implica a declaração de inexistência do contrato e a inexigibilidade dos débitos dele decorrentes. 3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável. 4. É devida a repetição do indébito em dobro quando ausente engano justificável, especialmente após a modulação fixada pelo STJ. 5. A compensação de valores visa evitar enriquecimento sem causa e não implica sucumbência recíproca.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 427, 429, II, 85, § 11, e 86; CC, art. 884; IN INSS/PREV nº 28/2008, arts. 3º, III, e 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe 12/09/2011; STJ, REsp 1.846.649/MA; STJ, EAREsp 1.501.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024, DJe 23/05/2024; TJES, Apelação nº 047150097971, Rel. Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, j. 29/10/2019; TJES, Apelação Cível nº 011190013752, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07/06/2022; TJES, Apelação Cível nº 011180054758, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 25/10/2021; TJES, Apelação nº 030140066678, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 27/11/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO PAN S.A.
contra a r. sentença de evento ID. n.º 18481545, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares/ES, que, em sede de Ação Declaratória de Nulidade de Contratos c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por
POLIANA FERRON DE SOUZA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
(i)
declarar a inexistência dos contratos de empréstimo consignado n.ºs 3919521199, 3919518559, 3919532956 e 3919523567;
(ii)
determinar ao réu a imediata cessação de qualquer desconto no benefício previdenciário da autora relacionado a tais contratos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais);
(iii)
condenar o réu à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); e
(i
v
)
determinar que, em liquidação de sentença, seja apurado o montante total efetivamente descontado do benefício da autora e compensado com os valores comprovadamente creditados em sua conta bancária e por ela utilizados.

Em suas razões recursais (ID. 18481547), o recorrente alega, em síntese, que: (I) os contratos foram regularmente celebrados por meio digital, com utilização de biometria facial, geolocalização e registro de IP, elementos que comprovariam a manifestação de vontade da autora e a validade do negócio jurídico; (II) a disponibilização e a utilização dos valores na conta de titularidade da autora corroboram a existência da relação jurídica, sendo vedado o enriquecimento sem causa, razão pela qual não caberia a declaração de nulidade nem a restituição postulada; (III) subsidiariamente, caso mantida a anulação contratual, inexiste dano moral indenizável, por se tratar de mero aborrecimento, diante da boa-fé da instituição financeira e da ausência de lesão a direitos da personalidade; (IV) também subsidiariamente, deve haver redistribuição dos ônus sucumbenciais, com reconhecimento da sucumbência recíproca, ou, sucessivamente, redução dos honorários advocatícios ao mínimo legal.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reconhecer a validade e a regularidade dos contratos de empréstimo consignado e julgar improcedentes os pedidos iniciais; subsidiariamente, para afastar a condenação por danos morais e redistribuir os ônus sucumbenciais, com redução dos honorários advocatícios ao mínimo legal.

Contrarrazões no evento ID. n.º 18481553, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Verifica
do

o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do apelo, razão pela qual passa-se à apreciação das teses recursais aduzidas.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se a verificar, em primeiro lugar, se a instituição financeira se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade das contratações impugnadas; em segundo, se, mantida a declaração de inexistência dos ajustes, subsistem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; e, por fim, se há fundamento para a redistribuição dos ônus sucumbenciais, em razão da compensação determinada na sentença.

No presente caso, é certo que a relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como verdadeira relação de consumo, conforme consignado na Súmula n.º 297, do C. Superior Tribunal de Justiça: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Tratando-se de relação consumerista nos termos da súmula supracitada, o fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos vícios e defeitos na prestação do serviço, assim, a instituição deverá ser responsabilizada pelos danos causados no mercado de consumo ainda que não tenha culpa, que tampouco será afastada quando verificar-se fraude ou culpa de terceiro, tendo em vista o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça em sede julgamento de recursos repetitivos, qual seja:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1.
Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
-, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido. (STJ; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 12/09/2011)

Também não há dúvida de que foi expressamente invertido o ônus da prova, atribuindo-se ao banco o encargo de comprovar a regularidade das contratações, precisamente porque a controvérsia envolve operação realizada em ambiente digital, cujos sistemas, registros e protocolos de segurança estão sob integral domínio da própria fornecedora. Assim, uma vez impugnada a higidez dos negócios, não competia à consumidora demonstrar tecnicamente a fraude, mas à instituição financeira comprovar, de modo seguro e suficiente, a autenticidade do consentimento e a regularidade da formação contratual.

Nessa perspectiva, embora o apelante sustente que os contratos foram celebrados regularmente por meio digital, com biometria facial, geolocalização, IP e demais registros eletrônicos, os elementos por ele juntados não se revelam suficientes para comprovar, com a segurança exigível, a manifestação livre, consciente e informada de vontade da autora. A contratação eletrônica, por si só, não invalida o negócio; o que se mostra insuficiente, no presente caso, é a prova produzida para demonstrar que a consumidora efetivamente anuiu às quatro operações questionadas, em toda a sua extensão econômica e jurídica.

Com efeito, as operações relativas a consignação de descontos para pagamentos de empréstimos e de cartão de crédito, contraídos nos benefícios da Previdência Social, foram regulamentadas pela Instrução Normativa INSS/PREV n.º 28/2008, sobretudo quanto a necessidade de autorização por escrito ou por meio eletrônico, bem como a apresentação de documentos pessoais do contratante, e a necessidade de a instituição financeira dar ciência prévia ao beneficiário no que se refere às informações consistentes no valor total da operação; taxa de juros contratada e acréscimos incidentes sobre o valor do crédito contratado; valor, número e periodicidade das prestações; soma total a pagar com o empréstimo pessoal ou o limite máximo previsto para cartão de crédito; data de início e fim dos descontos; CNPJ da agência bancária que realizou a contratação ou CNPJ do correspondente bancário, conforme dispõem o Art. 3º, III, e Art. 21.

No plano concreto, os documentos apresentados pelo banco limitam-se, essencialmente, às propostas digitais de refinanciamento e aos comprovantes de transferência, sem demonstração satisfatória dos contratos originários que teriam sido refinanciados. Tratando-se de operações de refinanciamento, incumbia à instituição financeira esclarecer, de forma precisa, quais eram as dívidas primitivas, seus valores, as quantias efetivamente quitadas, o número de parcelas pagas e vincendas, o início e o término dos contratos anteriores, bem como a correlação objetiva entre cada ajuste pretérito e cada nova proposta. Nada disso foi adequadamente demonstrado.

Além disso, as próprias cédulas revelam divergência cadastral relevante. Enquanto a petição inicial indica que a autora reside em área rural, em Fazenda Paraíso, Sangali, Chapadão do 15, Linhares/ES, CEP 29918-899, os documentos contratuais fazem constar endereço urbano diverso, situado na Rua Anchieta, bairro Nova Esperança, Linhares/ES, CEP 29908411, além de telefone também distinto. Embora, isoladamente, essa discrepância não fosse suficiente para invalidar a contratação, ela assume relevo probatório quando examinada em conjunto com as demais inconsistências do acervo documental.

Observa-se que
t
odas as propostas indicam como originador a empresa CARNEIRO SERVIÇOS ESCRITURAIS LTDA, sediada em Almenara/MG, com menção ao CPF de agente vinculado, sem que o banco tenha esclarecido, de forma minimamente satisfatória, a atuação concreta desse correspondente na contratação da autora, tampouco tenha apresentado documentação complementar idônea a demonstrar a etapa de qualificação da consumidora e a regularidade da intermediação realizada. A ausência de esclarecimento sobre a cadeia de formação do negócio reforça a fragilidade do acervo probatório produzido pela apelante.

Salienta-se que, conforme as propostas de refinanciamento, a soma dos valores efetivamente liberados e constantes dos recibos de transferência perfaz o montante de R$ 7.233,55. Entretanto, os contratos indicam que a autora teria sido beneficiada com a quantia de R$ 8.786,31, sendo a diferença supostamente revertida em favor do banco apelante para quitação de dívida pretérita, sem que a instituição financeira tenha trazido aos autos qualquer informação clara e individualizada a esse respeito.

Acrescente-se, ainda, que o banco apelante tampouco se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente direcionou todos os recursos em favor da autora, pois, embora tenha juntado comprovantes de transferências bancárias para a conta-corrente de sua titularidade, não demonstrou, de forma segura, a correlação entre tais valores, os instrumentos contratuais apresentados e a alegada composição da operação de refinanciamento.

Some-se a isso o fato de que as quatro propostas foram formalizadas no mesmo dia, com a mesma geolocalização, o mesmo ID de
device
, o mesmo sistema operacional, o mesmo aparelho iPhone, o mesmo ID de sessão do usuário e em sequência temporal extremamente exígua.
Ou seja, o
s autos registram
que as
proposta
s foram assinadas
em curtíssimo intervalo de tempo, todas vinculadas à mesma sessão de usuário e ao mesmo ambiente tecnológico,
senão vejamos, proposta
391952356
foi
às 13:11:49;
a
proposta 391953295 às 13:12:00;
a
proposta 391951855 às 13:12:09; e
a
proposta 391952119 às 13:12:18.
Soma-se a isso o fato de que as
selfies
vinculadas aos contratos são idênticas, o que confere maior consistência à tese de que a parte foi vítima de fraude.

Esse conjunto de elementos, longe de conferir robustez absoluta à contratação, evidencia apenas a existência de uma trilha digital padronizada, incapaz, por si só, de superar as inconsistências materiais dos documentos e de comprovar que a autora, de fato, tinha ciência real e plena do conteúdo, da multiplicidade e do alcance econômico das quatro operações sucessivas. A prova digital de fluxo sistêmico não se confunde com prova suficiente de consentimento válido, especialmente quando desacompanhada de documentos complementares aptos a afastar as diversas incongruências do caso concreto.

Nesta senda
, cumpre
assinalar
que, diante da
controvertida
autenticidade do
s
documento
s
, o ônus
probatório
de sua
liceidade
compete
à
quele que o produziu,
nos moldes d
o art. 373, II, do
A
rt. 427 e art. 429, todos do CPC/2015.
Nessa ordem de ideias, não procede a alegação recursal de que a simples negativa da autora, desacompanhada de perícia ou de prova de falha sistêmica, seria insuficiente para afastar a contratação.
Ne verdade, a
premissa é invertida.

Impugnada a autenticidade e a higidez do negócio, incumbia ao banco, que produziu os documentos e detém os meios técnicos de verificação, comprovar a legitimidade da contratação, nos termos dos arts. 373, II, 427 e 429, II, do CPC. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, impugnada a autenticidade de assinatura constante em contrato bancário, compete à instituição financeira provar a sua autenticidade
(REsp 1846649/MA).

Dessa forma, à vista da insuficiência probatória da instituição financeira e das inconsistências relevantes presentes na documentação apresentada, deve ser mantida a conclusão sentencial quanto à inexistência dos contratos
números
3919521199, 3919518559, 3919532956 e 3919523567, bem como quanto à inexigibilidade dos débitos deles decorrentes e à cessação dos descontos incidentes sobre o benefício previdenciário da autora.

Mantida a nulidade dos ajustes, subsiste igualmente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Isso porque os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano e atinge, de modo direto, a esfera jurídica da consumidora.

A hipótese não se resume a simples controvérsia contratual abstrata, mas envolve supressão indevida de verba essencial, multiplicidade de operações não reconhecidas e necessidade de judicialização para cessação das cobranças, o que justifica a reparação extrapatrimonial fixada na origem,
que possui
valor moderado e proporcional às peculiaridades do caso.

P
ara
corroborar
o exposto, convém trazer o entendimento jurisprudencial sedimentado do colendo Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que
permite a
aplicação
no presente caso:
vejamos:
1.
TJES, Classe: Apelação, 047150097971, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019
;
2.
TJES, Classe: Apelação Cível, 011190013752, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 15/06/2022
;
3.
TJES, Classe: Apelação Cível, 011180054758, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021
;
4.
TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018;
5.
TJES, Apelação, 61160010916, de minha relatoria, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJe 14/08/2017;
6.
TJES, Apelação, 30099103803, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, DJe 22/06/2017
.

No caso dos autos, a cobrança indevida decorreu de contratos posteriores à modulação temporal fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, isto é, de cobranças realizadas após 30/03/2021. Não comprovada, pelo banco, a regularidade das contratações, afasta-se a hipótese de engano justificável, impondo-se a manutenção da repetição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento firmado no EAREsp 1.501.756/SC (Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/02/2024, DJe 23/05/2024).

Por outro lado, deve ser preservado o capítulo sentencial que determinou, em liquidação, a compensação entre o montante indevidamente descontado e os valores comprovadamente creditados na conta da autora e por ela utilizados, a fim de evitar enriquecimento sem causa. Trata-se de providência compatível com o art. 884 do Código Civil, que não invalida a procedência substancial da demanda, mas apenas assegura a recomposição patrimonial nos exatos limites do efetivo prejuízo e do efetivo proveito econômico demonstrado nos autos.

Essa compensação, contudo, não autoriza o reconhecimento de sucumbência recíproca. Os pedidos centrais formulados pela autora foram acolhidos: declarou-se a inexistência dos contratos, determinou-se a cessação dos descontos, reconheceu-se o direito à restituição em dobro e fixou-se indenização por danos morais.

A compensação determinada na liquidação não traduz derrota substancial da parte autora, mas simples ajuste destinado a impedir enriquecimento sem causa. Por isso, correta a sentença ao reconhecer a sucumbência majoritária do réu, não incidindo, na espécie, a regra do art. 86 do CPC nos moldes pretendidos pela apelante.

Igualmente, n
ão há, pois, falar em redução da verba honorária fixada na origem, ainda mais porque a sentença a arbitrou em percentual compatível com os parâmetros legais. Ao revés, impõe-se a majoração dos honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, uma vez que o recurso está sendo integralmente desprovido.

Em conclusão, a sentença recorrida não comporta reparo, pois apreciou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente as normas de regência, devendo ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios de sucumbência de 10% para 15%
sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 15% sobre o valor da condenação.

10ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL - PERÍODO DE 15 A 19 DE JUNHO DE 2026

VOTO

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL

16/06/2026